Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730346-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO ZAIDAN APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A Apelação interposta por Roberto Zaidan (ID 71952139), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante disso, em atenção ao disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, ao Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator